Tribunal: TJBA
Processo: 8014015-19.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014015-19.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: WANDERSON CAVALCANTE NUNES e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. AUTONOMIA INSTITUCIONAL. TEMA 1002 DO STF. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra decisão que deixou de fixar honorários sucumbenciais em seu favor, sob o fundamento de vedação quando a atuação se dá contra ente público ao qual integra, pleiteando a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de tais verbas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há 2 questões em discussão: (i) definir se é devida a fixação de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda contra ente público, inclusive o próprio ente federativo ao qual pertence; (ii) estabelecer se há vedação legal ou constitucional à destinação desses honorários ao fundo institucional da Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002), fixa tese vinculante no sentido de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando atua contra ente público integrante da mesma estrutura federativa. A Lei Complementar nº 80/1994, art. 4º, XXI, prevê expressamente como função institucional da Defensoria Pública executar e receber verbas sucumbenciais, inclusive contra entes públicos, destinando-as a fundo institucional. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 consolidam a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, afastando a tese de confusão patrimonial entre credor e devedor. O Tribunal de Justiça da Bahia, em controle concentrado (ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000), declara a inconstitucionalidade de normas estaduais que vedavam o recebimento de honorários pela Defensoria Pública, por afronta à Constituição e à legislação federal. A destinação dos honorários ao fundo institucional, com vedação de rateio entre membros, assegura seu caráter público e afasta qualquer alegação de benefício pessoal indevido. A existência de norma federal, precedente vinculante e decisão em controle concentrado impõe a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual integra. 2. Os honorários sucumbenciais pertencem à instituição e devem ser destinados exclusivamente ao seu fundo de aparelhamento, vedado o rateio entre membros. 3. Normas estaduais que vedam o recebimento de honorários pela Defensoria Pública são incompatíveis com a Constituição e com a Lei Complementar nº 80/1994. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 24, §§ 1º e 4º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; CPC, art. 85, § 11, e art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1002, Plenário; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, j. 09.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8014015-19.2020.8.05.0001, em que figura como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria